Tribunal: TCU
Processo: 008.940/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2600/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, no mérito, considerar a representação improcedente e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.940/2020-7 (Representação) 1.1. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.2. Representante: Le Card Administradora de Cartões Ltda. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andreotte Norbim Lanes (10.420-OAB/ES); Livia Toscano Dall Orto Machado (24.160-OAB/ES); Tania Pinheiro Proença (28.569-OAB/RS) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.